Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, B, DO CP. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. CAUSA ESPECIAL DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA DO ARTIGO 45 E 46 DA LEI No11.343/2006. INAPLICÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL.
1. Para a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, o agente deve, espontânea e voluntariamente, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências do delito ou reparar o dano. 1.1. Sendo o acusado perseguido e capturado por populares, não há falar em espontaneidade e incidência da atenuante pleiteada pela defesa.
2. A redução ou isenção de pena, previstas do art. 45 e 46 da Lei 11.343/2006, somente são aplicáveis se comprovado que o acusado, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito da seus atos, fato não observado no caso em análise.
3. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que, “tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”. (AgRg no RHC n. 184.682/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
4. A suposta condição de dependente químico ostentada pelo réu, por si só, não constitui situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, II, da LEP, sobretudo quando não demonstrada a incapacidade de o estabelecimento prisional assegurar-lhe tratamento médico ou cuidados necessários.
5. Apelação conhecida e desprovida.